Tribunal: TJDFT
Processo: 0745479-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o apelado, julgou procedente o pleito inaugural consistente na exibição de documentos em poder do réu (cédula de crédito rural). Em razão da sua sucumbência, o apelado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O recorrente pretende a majoração da verba honorária, por entender ser ínfima.

2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Contudo, mesmo nessa hipótese, deverão ser considerados os critérios do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. No caso, cuida-se de demanda de pequena complexidade em que formulado apenas um pedido de mérito na exordial (exibição de documentos), lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, que perdurou por menos de 6 (seis) meses e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.

4. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.

5. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em maio de 2023, resultaria em R$9.242,75 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do causídico do autor/apelante.

6. Em análise do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa (exibição de cédula de crédito rural), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de origem (R$500,00 – quinhentos reais).

7. Recurso conhecido e desprovido.